Tribunal: TJSP
Processo: 2139105-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de honorários advocatícios. Decisão que indeferiu penhora de rendimentos da executada. Insurgência. Impenhorabilidade de rendimentos como regra geral. Entendimento atual do E. STJ de que a penhora, para dívidas em geral, é possível, desde que resguardada a dignidade do executado. Necessidade de analisar a situação financeira da parte executada. Penhora que,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de honorários advocatícios. Decisão que indeferiu penhora de rendimentos da executada. Insurgência. Impenhorabilidade de rendimentos como regra geral. Entendimento atual do E. STJ de que a penhora, para dívidas em geral, é possível, desde que resguardada a dignidade do executado. Necessidade de analisar a situação financeira da parte executada. Penhora que, no presente caso, não pode ser deferida sob pena de ser colocada em risco a subsistência da executada. Agravo não provido.